Tribunal: TJSP
Processo: 2278064-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES C. C. RESCISÃO CONTRATUAL. Decisão que determinou a realização de perícia no imóvel objeto da rescisão contratual. Alegação do agravado de recusa ao recebimento das chaves, ante a necessária constatação da extensão do inadimplemento contratual. Necessidade. Recurso desprovido.